Tribunal: CARF
Processo: 15586.000617/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000617/2008-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP.
As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de
divida, na hipótese de não recolhimento.
MULTA DE MORA E JUROS.
São devidos a multa moratória e os juros sobre as contribuições arrecadadas em
atraso, no percentual estabelecido pela legislação de regência.
PENALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao principio do não confisco quando a penalidade
aplicada tem respaldo em lei.
ÔNUS DA PROVA.
Alegações desprovidas das respectivas provas não ensejam revisão do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário..
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000617/2008-24
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.042 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000617/2008-24

Por bem refletir os fatos e os fundamentos da autuação e da impugnação do
contribuinte, adoto o relatório da decisão recorrida, conforme segue:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.021.115-4, consolidada
em 27/05/2008), no valor de R$ 51.869,40, acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 27/29), refere-se
às contribuições devidas à Seguridade Social, relativas à parte da empresa e às
destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
2. Informa a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições lançadas
as remunerações pagas aos segurados empregados, obtidas através das folhas de
pagamento e nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
— GFIP.
2.1. Os recolhimentos efetuados foram devidamente deduzidos das contribuições
apuradas, bem como os valores lançados nos Lançamentos de Débito Confessado —
LDC n° 35.702.147-9 e 35.702.148-7, conforme se verifica através do Relatório de
Documentos Apresentados — RDA e Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (fls. 09/12).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 126/132), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. Que tão logo foi editada a MP 303/2006, requereu e obteve parcelamento do saldo
devedor do ano de 2004;
3.2. Algumas parcelas relativas ao exercício de 2004, já vinham sendo pagas naquele
mesmo exercício, ficando em débito com pequena parcela que foi, posteriormente,
incluída em parcelamento;
3.3. A penalidade aplicada a título de multa no valor equivalente a 100% do valor da
obrigação tributária principal, é para o contribuinte verdadeira escorchante já que fere a
princípio constitucional;
3.4. Como se vê, do relatório-resumo relacionado à presente NFLD, sobre o montante
do crédito reclamado foi aplicada multa que exacerba e avilta o montante do suposto
débito;
3.5. A Constituição Federal veda aos entes políticos da Federação utilizar tributo com
efeito de confisco;
3.6. Espera seja julgada a defesa para tornar insubsistente a autuação fiscal, o que reflete
a mais integral e pura justiça.
DA APENSAÇÃO
4. Consoante Termo de Juntada de Processo (fls. 122), foram juntados por apensação ao
presente, os processos de n° 15586.000616/2008-80 e 15586.000619/2008-13.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente reproduziu os mesmos
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.042 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000617/2008-24

1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Razões de decidir
Na medida em que o recurso basicamente reproduziu o teor da impugnação,
valho-me da regra prevista no art. 57, § 3o, do Regimento Interno deste Conselho e transcrevo os
seguintes fundamentos da decisão recorrida como razões de decidir:
DA DECISÃO
6. Preliminarmente, cabe destacar que, nos termos do artigo 48 da Lei n° 11.547/2007,
fica mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.
7. A impugnação, apresentada no dia 01/07/2008 é tempestiva, e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
Da conexão de processos
8. Cabe esclarecer que o presente Auto de Infração está sendo julgado em conjunto com
os AI n° 37.021.114-6 (Segurados) e 37.163.775-9 (Terceiros), por estarem
reciprocamente vinculados aos créditos apurados. Como se trata da primeira instância
administrativa, o processo, se impetrado recurso pela empresa, será também apreciado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em conjunto, a fim de se evitar
divergência de julgamento.
Do mérito
9. Não obstante os argumentos apresentados pela impugnante em sua peça defensiva, os
mesmos não são eficazes para ilidir o procedimento fiscal, como veremos a seguir.
10. Como informado pela Auditoria Fiscal, trata-se de AI que teve como fato gerador os
valores devidos e não recolhidos em época própria à Seguridade Social, declarados pela
Impugnante através da GFIP, apurados através do batimento com os valores recolhidos
através de GPS e os parcelados através dos Lançamentos de Débito Confessados —
LDC n° 35.702.147-9, de 28/04/2004 e 35.702.148-7, de 29/04/2005. Comprovada a
existência de divergências não justificadas entre os valores declarados em GFIP e os
recolhidos/parcelados, o crédito relativo ao valor declarado e não recolhido deve ser
apurado e constituído mediante no caso, Auto de Infração - AI.
11. A GFIP é considerada perante a lei, instrumento de confissão deA. dívida, nos
termos do art. 32, § 2°, da Lei 8.212/1991, c/c art. 225, § 1°, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999. O que é declarado na GFIP
— fatos geradores de contribuições previdenciárias, deduções legais, valores retidos, e
demais informações necessárias à Previdência Social, deve ter respaldo na
documentação contábil, trabalhista e financeira da empresa, pelo que inexistiu no
presente caso lançamento por arbitramento:
"Decreto n°3.048/1999.
Art. 225. (.)§12 As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base
de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de divida, na
hipótese do não-recolhimento". (grifei)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.042 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000617/2008-24

12. Vale ressaltar que as informações declaradas pela empresa em GFIP alimentam o
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, base de dados utilizada para a
concessão dos benefícios previdenciários e acidentários (artigo 29-A da Lei n°
8.213/1991):
Art. 29-A. O INSS utilizará, para fins de cálculo do salário-de-beneficio, as informações
constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre as remunerações
dos segurados. (Acrescentado pela Lei n° 10.403, de 08/01/2002)
13. Quanto aos recolhimentos efetuados pela empresa, tem-se que os mesmos foram
considerados para abatimento do valor dos créditos tributários ai:mirados. As GPS de
fls. 182 a 185, referente as competências 10/2004 a 13/2004, referem-se a parte dos
segurados sendo deduzidas dos valores constantes do Auto de Infração n°37.021.114-6.
13.1. Com relação aos documentos apresentados referente recolhimentos efetuados com
código de pagamento 4103 — Pagamento de Débito CNPJ (fls. 148/157); 4200 —
Pagamento de Débito Administrativo (fls. 176/177) e 6009 — Pagamento de Dívida
Ativa (fls. 178/179), estes não podem ser apropriados na presente autuação.
13.2. Os valores incluídos nos LDC n° 35.702.147-9 (02/2003 a 02/2004) e 35.702.148-
7 (02/2002 a 05/2004), das competências do presente, também foram considerados para
abatimento do valor dos créditos tributários apurados consoante Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados de fls. 11/12, pelo que inexiste a
improcedência requerida pela impugnante.
13.3. Não consta parcelamento cadastrado para os valores constantes da planilha às fls.
161/162, referente ao período de 08/2004 a 13/2004.
Da multa de mora
14. No que tange às alegações de que a multa é confiscatória, cumpre esclarecer que a
incidência de multa moratória sobre as contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, incluídas ou não em auto de infração, pagas
em atraso, objeto ou não de parcelamento, são calculadas conforme determinação legal
(artigo 35 da Lei n° 8.212/1991, vigente à época do fato gerador), de caráter irrelevável,
tendo seu cálculo explicitado e fundamentado no Relatório dos Fundamentos Legais do
Débito (fls. 13/14), no item ACRÉSCIMOS LEGAIS — MULTA.
15. Considerando que o presente auto de infração refere-se a lançamento de
contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas (descumprimento da obrigação
de pagar), a multa é sanção pelo inadimplemento, aplicada independentemente da
intenção do agente ou responsável, não tendo o caráter de punição, mas sim o de
indenização pelo atraso do pagamento, cujo marco de exigência se dá a partir da mora.
Neste sentido o TRF da 3a Região assim decidiu:
[...]
16. Em relação à cobrança de juros, observa-se, em consonância com o disposto no
artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN), que somente quando lei específica
não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será de 1% ao mês. Ocorre
que as contribuições previdenciárias são regidas pela Lei n° 8.212/1991 que no seu
artigo 34, vigente à época do fato gerador, estabelece que as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia —
SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora.
17. Assim, é legítima a cobrança dos juros e da multa moratória, que têm previsão legal
específica. Ademais, não poderia o auditor fiscal deixar de aplicar os referidos
acréscimos legais, em obediência ao mandamento insculpido no Art. 142, parágrafo
único do Código Tributário Nacional. O ato administrativo de lançamento é vinculado à
lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não tem a autoridade notificante
liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.042 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000617/2008-24

18. Ao agente julgador cabe apreciar a legalidade e legitimidade do ato k.
administrativo de lançamento. Está fora da sua esfera de atribuições a análise da
constitucionalidade da exigência, o que resultaria em afronta aos Artigos 102, I, a; 106 e
108, I
da Constituição Federal. Seria usurpação de função. A esfera administrativa não
é o foro adequado para esta discussão.
19. Pelo exposto, os documentos apresentados não conseguiram ilidir o procedimento
fiscal, eis que, a mera alegação de que as contribuições já foram objeto de parcelamento
não afasta a legitimidade do lançamento. Além do mais, alegações desprovias de provas
não podem ser acatadas em respeito ao princípio da verdade material que norteia o
processo administrativo tributário. A partir do momento que o lançamento respeitou a
legislação vigente, o ônus de comprovar as alegações trazidas na impugnação é do
sujeito passivo, a teor do artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972. No presente caso, o que
se verifica é que não foi trazida aos autos, nenhuma razão subsistente nem ao menos foi
juntada documentação que a justificasse.
20. Assim, diante do exposto, considero procedente o presente crédito tributário.
Logo, nego provimento ao recurso
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 238
DF CARF MF
Original